Tribunal: TJDFT
Processo: 0005393-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Inventário. Preclusão temporal. Recurso desprovido. Multa aplicada.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo apelante contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação, por inadmissibilidade manifesta, em razão da preclusão das teses recursais.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se houve preclusão temporal quanto à tese recursal levantada na apelação.
III. Razões de decidir
3. A preclusão processual impede a rediscussão de matéria que poderia ter sido impugnada no momento oportuno.
4. A decisão que reconheceu a meação da viúva foi proferida em sede de decisão interlocutória, sendo passível de agravo de instrumento, conforme artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Por ser matéria suscetível de impugnação por agravo de instrumento e não tendo sido oportunamente questionada, não é possível rediscuti-la no âmbito da apelação (artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil).
6. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 507, 932, III, 1.009, §1o, 1.015, parágrafo único, e 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626453, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 05/10/2022, DJe 18/10/2022.